Tribunal: TCU
Processo: 009.379/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 21902024, modalidade Pregão e Uasg 179084 (Objeto: Estruturação da comercialização de imóveis em âmbito nacional.)

Inteiro teor:
Acórdão 1324/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação Eletrônica 2190/2024, sob responsabilidade do Banco do Brasil S.A., cujo objeto consistiu na contratação de empresa especializada para solução de gestão de vendas de imóveis, em âmbito nacional, com alienação por diversas modalidades e múltiplos canais de venda, incluindo leilões, pelo prazo de 36 meses, prorrogável por até 60 meses. Considerando que a denúncia atende apenas parcialmente os requisitos de admissibilidade, com atendimento quanto aos requisitos relativos à sujeição do responsável à jurisdição do Tribunal e à redação em linguagem clara e objetiva, com identificação e qualificação do denunciante, mas não à apresentação de indícios suficientes das irregularidades alegadas e à configuração de interesse público para atuação do Tribunal por meio da via da denúncia; considerando que o primeiro conjunto de alegações, relativo ao não parcelamento do objeto e à concentração do modelo contratual, mostrou-se ligado predominantemente a interesse particular ou classista, associado ao papel de leiloeiros no arranjo licitatório, tendo o Banco do Brasil enfrentado questionamentos em impugnações ao edital, com justificativas relacionadas ao escopo amplo do objeto, à necessidade de solução integrada, à escala nacional, à celeridade na alienação e à manutenção da atuação de leiloeiros nos certames; considerando que, até o momento, as iniciativas adotadas pelo Banco do Brasil e registradas na análise técnica mostraram-se adequadas para responder às demandas apresentadas, com apreciação e resposta formal às impugnações e com resultado econômico do certame indicado na instrução, sem demonstração de prejuízo econômico concreto para a entidade; considerando que o segundo conjunto de alegações, relativo a supostas falhas sistêmicas na plataforma, comprometimento do direito recursal e tratamento desigual entre licitantes, não foi acompanhado de elementos indiciários mínimos, com reconhecimento expresso, na análise técnica, de ausência de lastro documental apto a caracterizar irregularidade ou ilegalidade em sentido estrito; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 234 a 236 do Regimento Interno/TCU, e o art. 108 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente; b) levantar o sigilo do processo, mantendo-o em relação à identidade do denunciante; c) comunicar esta decisão ao denunciante; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 009.379/2026-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: Vitoria Egg Goncalves de Oliveira (OAB/PR 119.069), representando o denunciante 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há